Tribunal: TJMT
Processo: 1035218-52.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035218-52.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO ELBERTHY DA SILVA CARVALHO - CPF: 046.341.041-64 (APELADO), RAFAEL JUNIOR RIBEIRO DA COSTA - CPF: 043.392.491-81 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIRDES PEREIRA DA SILVA - CPF: 016.461.511-35 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO WANDERLEY ARROYO VILLARROEL - CPF: 047.331.591-29 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM LEGAL DE ABORDAGEM POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. RESISTÊNCIA ATIVA. TIPICIDADE. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. DOSIMETRIA ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), à pena de 1 mês de detenção, em regime aberto, e multa de 1
salário mínimo
, em razão de recusa em cumprir ordem policial durante abordagem em estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de materialidade e autoria delitiva; (
ii
) estabelecer se a conduta configura atipicidade por resistência passiva ou crime de desobediência; (
iii
) verificar a correção da dosimetria da pena; (
iv
) determinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do delito são comprovadas por boletim de ocorrência, elementos inquisitoriais e prova oral judicial coerente e harmônica.

Os depoimentos de policiais, quando firmes e convergentes, constituem meio idôneo para fundamentar condenação.

A ausência do réu em audiência, com decretação de revelia, impede o exercício da autodefesa e mantém isolada sua versão apresentada na fase inquisitorial.

A conduta do réu extrapola a resistência passiva, configurando oposição ativa à ordem legal ao tentar se evadir da abordagem policial.

A desobediência à ordem legal de abordagem em contexto de policiamento ostensivo constitui conduta típica, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1.060).

A dosimetria da pena é adequada, pois a exasperação da pena-base está fundamentada em circunstâncias concretas, como reiteração da conduta e risco gerado pela aglomeração.

A pena de multa fixada mostra-se proporcional e adequada, sendo eventual discussão sobre capacidade econômica matéria da execução penal.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendável diante da maior reprovabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos, são suficientes para embasar condenação criminal.

A oposição ativa à ordem policial caracteriza crime de desobediência, afastando a tese de resistência passiva.

A revelia do réu impede a produção de autodefesa e mantém isolada eventual versão apresentada na fase inquisitorial.

A desobediência à ordem legal de abordagem policial em contexto de policiamento ostensivo é conduta típica.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pode ser afastada quando não recomendável diante das circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 59 e 330; Lei no 9.099/1995, art. 81, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.060; TJMT, Apelação Criminal N.U 1042124-63.2021.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 05.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal (ID 356350898) interposto por
JOÃO ELBERTHY DA SILVA CARVALHO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a r. sentença (ID 356350896) prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 330 do Código Penal (desobediência).

A denúncia (ID 356350873) narra que, no dia 21 de maio de 2024, em um estabelecimento comercial denominado "Bar e Mercearia São Sebastião", no município de Poconé/MT, o apelante, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, teria desobedecido a uma ordem legal emanada de policiais militares que realizavam uma abordagem no local. Segundo a acusação, ao ser abordado, o réu se recusou a manter a calma e a permanecer no local para a devida revista, dificultando o trabalho da guarnição policial.

O Termo Circunstanciado de Ocorrência foi regularmente processado, com a recusa do autor do fato à proposta de transação penal (ID 356350869). A denúncia foi recebida em 15 de julho de 2025 (ID 356350879). O réu foi citado (ID 356350876), e a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação (ID 356350878).

Durante a audiência de instrução e julgamento, realizada em 09 de setembro de 2025 (ID 356350888), foi decretada a revelia do acusado, que, embora devidamente intimado (ID 356350886 e 356350887), não compareceu ao ato. Na ocasião, foram ouvidos os policiais militares Rafael Júnior Ribeiro da Costa e Fábio Wanderley Arroyo Villarroel.

Apresentados os memoriais finais pelo Ministério Público (ID 356350893) e pela Defesa (ID 356350895), sobreveio a sentença condenatória (ID 356350896), que fixou a pena em 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de multa no valor de 01 (um)
salário mínimo
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 356350898), sustentando, em suas razões, a atipicidade da conduta por se tratar de resistência passiva e a insuficiência probatória para a condenação, uma vez que a sentença se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, a redução da multa para o patamar mínimo e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de dir
eitos. Por fim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o prequestionamento da matéria.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 356350902), manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para que seja realizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantendo-se, no mais, os termos da sentença condenatória.

É o relatório.

Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é próprio e tempestivo, conforme certificado nos autos (ID 356350900), e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

Analiso, pois, as teses recursais apresentadas pela Defesa.

1. DA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

A Defesa alega, em síntese, a insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, argumentando que a condenação se ampara exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão, os quais deveriam ser vistos com reserva.

Contudo, a análise detida do conjunto probatório revela que a materialidade e a autoria delitiva do crime de desobediência, tipificado no artigo 330 do Código Penal, restaram sobejamente demonstradas, não havendo que se falar em absolvição.

A materialidade do delito está consubstanciada no Boletim de Ocorrência no 2024.151393 (ID 356350443) e nos termos de depoimentos colhidos na fase investigativa (ID 356350444 e ID 356350445), os quais são corroborados pela robusta prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (mídias de áudio e vídeo constantes do ID 356350892).

Os depoimentos dos policiais militares
Rafael Júnior Ribeiro da Costa
e
Fábio Wanderley Arroyo Villarroel
, prestados em audiência de instrução e julgamento, foram coerentes, harmônicos e uníssonos ao descrever a dinâmica dos fatos. Ambos relataram que, durante patrulhamento de rotina em local conhecido pelo tráfico de drogas, depararam-se com uma situação de tumulto em um estabelecimento comercial. Ao iniciarem o procedimento de abordagem padrão, o apelante,
JOÃO ELBERTHY DA SILVA CARVALHO
, demonstrou comportamento refratário e hostil, desobedec
endo às ordens para que se acalmasse e permanecesse em posição de revista.

O policial Rafael Júnior Ribeiro da Costa foi categórico ao afirmar, em juízo, que o apelante optou, de forma consciente, por não obedecer às ordens da guarnição. Questionado pela Defesa sobre qual ordem específica teria sido desobedecida, o policial esclareceu: "
Doutora, se eu não me engano, teve um momento que ele queria adentrar para dentro de uma porta que tem ali, que vai, que dá acesso
pra
dentro da residência dele, né. (...) Se eu não me engano ele tentou ir para esse local, a equipe teve que trazê-lo novamente, a partir desse momento veio os familiares e aí ele começou a relutar ali, ficar relutante ali...
".

No mesmo sentido, o policial Fábio Wanderley Arroyo Villarroel confirmou que as ordens foram dadas de forma clara para que todos os presentes se colocassem em posição de busca pessoal ("
Todo mundo pôr a
mão na cabeça, abrir a perna para fazer toda a revista de procedimento operacional padrão
") e que o apelante foi o único que se recusou a obedecer, relutando e dificultando a ação policial desde o início.

A versão apresentada pelo apelante na fase inquisitorial (ID 356350446), de que teria sido ofendido pelos policiais, restou isolada nos autos. Devidamente intimado para a audiência de instrução (ID 356350886), o réu optou por não comparecer, sendo-lhe decretada a revelia (ID 356350888), o que o impediu de apresentar sua versão dos fatos sob o crivo do contraditório ou de arrolar testemunhas que pudessem corroborar suas alegações.

É fundamental ressaltar que o depoimento de agentes policiais, quando coeso e em harmonia com os demais elementos de prova, constitui meio probatório idôneo para fundamentar um decreto condenatório. A condição de policial não invalida, por si só, o testemunho, o qual goza de presunção de legitimidade, cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual má-fé ou interesse escuso dos agentes em incriminar indevidamente o acusado, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse exato sentido, firmou-se o entendimento desta egrégia Turma Recursal, consolidado no
Enunciado no 8
: "
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
"

Portanto, a prova oral produzida em juízo, aliada aos elementos informativos colhidos na fase policial, forma um conjunto probatório seguro e suficiente para comprovar, sem margem a dúvidas, que o apelante praticou o crime de desobediência, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou na aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2. DA REJEIÇÃO DA TESE DE ATIPICIDADE POR RESISTÊNCIA PASSIVA

A Defesa argumenta que a conduta do apelante configuraria mera "resistência passiva", sendo, portanto, atípica. Tal tese, contudo, não encontra amparo nos autos.

O crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal, tutela a regularidade e o prestígio da Administração Pública, punindo aquele que se recusa a cumprir uma ordem legal emanada de funcionário público competente. Para a configuração do tipo, exige-se uma conduta, seja comissiva ou omissiva, que represente uma oposição deliberada ao cumprimento da ordem.

A tese da "resistência passiva" somente se aplica a situações de mera inércia ou quando o agente se limita a não colaborar, sem, contudo, praticar atos positivos de oposição. Não é o que se verifica no caso concreto. Conforme os depoimentos dos policiais, o apelante não apenas se negou a obedecer às ordens verbais de se acalmar e se posicionar para a revista, mas também tentou ativamente se evadir do local da
abordagem, buscando refúgio no interior de sua residência, o que demandou a intervenção física dos agentes para contê-lo.

Essa conduta extrapola a mera passividade e se traduz em uma ação positiva de enfrentamento e frustração da ordem legal. A ordem de parada e abordagem, no contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, é um ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e autoexecutoriedade. Ao tentar se esquivar fisicamente da abordagem, o apelante praticou uma conduta comissiva que se
subsume
perfeitamente ao verbo "desobedecer".

A alegação de que tal comportamento seria um mero reflexo de autodefesa ou um instinto de preservação não tem o condão de afastar a tipicidade. O direito de não produzir prova contra si mesmo (
nemo

tenetur
se
detegere
) não é absoluto e não autoriza o cidadão a praticar crimes, como o de desobediência a uma ordem legal de abordagem policial.

Aliás, a matéria já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, que fixou a seguinte tese no
Tema 1.060
: "
A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
".

Dessa forma, a conduta do apelante, ao se opor ativamente à ordem de abordagem emanada por policiais militares em patrulhamento, caracteriza inequivocamente o crime de desobediência, não havendo que se falar em atipicidade por resistência passiva.

3. DA VALIDADE DA REVELIA E DA AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA

Como já mencionado, o apelante, embora regularmente intimado para a audiência de instrução e julgamento (ID 356350886 e 356350887), não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa plausível para sua ausência. Em decorrência, sua revelia foi corretamente decretada pelo juízo de primeiro grau (ID 356350888), nos estritos termos do artigo 81, § 1o, da Lei no 9.099/95.

A decretação da revelia, por si só, não implica presunção de culpa, mas acarreta consequências processuais relevantes. A principal delas é que o processo segue sem a presença do acusado, que perde a oportunidade de exercer, pessoalmente, sua autodefesa, notadamente por meio do interrogatório judicial.

No caso em tela, a versão do apelante, apresentada somente na fase inquisitorial (ID 356350446), de que teria sido alvo de xingamentos por parte dos policiais, ficou absolutamente isolada no acervo probatório. Ao se ausentar da instrução processual, o réu abdicou da oportunidade de submeter sua narrativa ao contraditório, bem como de produzir provas que pudessem desconstituir os fatos alegados pela acusação. A
defesa técnica, por sua vez, não arrolou testemunhas que pudessem corroborar a versão do acusado ou infirmar os depoimentos dos agentes públicos.

Portanto, diante de um quadro em que a prova oral da acusação, prestada por agentes públicos cujos atos gozam de presunção de veracidade, se mostra firme e coerente, e a versão do réu permanece como uma alegação solitária e não judicializada, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe. O ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito de punir do Estado recaía sobre a defesa, que dele não se desincumbiu.

4. DA HIGIDEZ DA DOSIMETRIA DA PENA

A Defesa se insurge contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, bem como contra o valor estabelecido para a pena de multa. Sem razão, contudo.

A r. sentença (ID 356350896) fixou a pena-base em
01 (um) mês de detenção
, fundamentando a exasperação na valoração negativa da circunstância judicial da
culpabilidade
, prevista no artigo 59 do Código Penal. A fundamentação apresentada pelo juízo
a quo
não se mostra genérica ou inerente ao tipo penal, como alega a defesa.

O magistrado sentenciante destacou que a conduta do réu apresentou maior reprovabilidade porque a desobediência foi "
reiterada
", conforme atestam os depoimentos dos policiais, e ocorreu em um contexto que gerou aglomeração de pessoas, elevando o risco à segurança da própria guarnição e de terceiros presentes no local. De fato, o policial Fábio Wanderley Arroyo Villarroel mencionou que os familiares do apelante "vieram se aproximando" e que o réu "já ficou mais alterado", e o policial Rafael Júnior Ribeiro da Costa afirmou que "foi juntando mais parentes mais pessoas ali, desobedecendo as ordens para se aquietar, permanece
r no local ali".

Esses elementos fáticos concretos — a reiteração da desobediência e o cenário de aglomeração popular que potencializou o risco da situação — efetivamente extrapolam o tipo penal básico de desobediência, que poderia se consumar com um único ato de recusa em circunstâncias de menor complexidade. A culpabilidade, como grau de censura da conduta, foi, de fato, mais acentuada, justificando a elevação da pena-base para patamar superior ao mínimo legal, em estrita observância ao princípio da individualização da pe
na. A fixação em 01 (um) mês de detenção mostra-se razoável e proporcional.

Quanto à
pena de multa
, fixada em
01 (um)
salário mínimo
, também não vislumbro ilegalidade ou desproporcionalidade. A sentença, embora não tenha seguido a técnica mais apurada do sistema de dias-multa, estabeleceu um valor que, em meu sentir, atende aos critérios de reprovação e prevenção do delito, considerando o desrespeito à autoridade pública demonstrado pelo apelante. Ademais, a própria sentença
facultou o parcelamento em até 12 (doze) vezes, o que mitiga eventual dificuldade financeira. De todo modo, a alegaçã
o de hipossuficiência para o pagamento da multa é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que possui melhores condições de aferir a real situação econômica do apenado e adequar a forma de cumprimento da sanção pecuniária, não sendo, em regra, causa para sua exclusão ou redução drástica em sede de apelação.

Destarte, mantenho a dosimetria da pena tal como lançada na sentença.

5. DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

O Ministério Público, em suas contrarrazões, opina pelo provimento parcial do recurso para que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal. A Defesa, por sua vez, aponta a omissão da sentença nesse ponto e requer, subsidiariamente, a aplicação do referido instituto.

Embora o quantum da pena (01 mês de detenção) e a natureza do crime (praticado sem violência ou grave ameaça) preencham os requisitos objetivos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, entendo que a substituição, no caso concreto, não se mostra socialmente recomendável e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal.

Conforme já analisado no tópico anterior, a culpabilidade do apelante foi exasperada com base em elementos concretos que demonstram uma maior reprovabilidade de sua conduta. O desrespeito à ordem legal foi reiterado e ocorreu em um ambiente público, gerando um princípio de tumulto e expondo a guarnição policial a um risco potencial. Tal comportamento revela uma postura de deliberada insubordinação e menoscabo para com a autoridade estatal, o que indica que a substituição da pena privativa de liberdade por m
edidas alternativas poderia não atingir o necessário caráter pedagógico e punitivo da sanção.

A aplicação de uma pena restritiva de direitos, em face da intensidade da culpabilidade demonstrada, não se revelaria suficiente para coibir a prática de futuras infrações e para reafirmar a autoridade da lei. A manutenção da pena privativa de liberdade, ainda que a ser cumprida em regime aberto, é a medida que melhor se alinha aos princípios da suficiência e da necessidade da pena no caso em apreço.

A propósito, a jurisprudência desta Turma Recursal, em casos análogos de desobediência qualificada pelas circunstâncias, tem reiterado a validade da condenação e a necessidade de uma resposta penal adequada, conforme se depreende do seguinte julgado:

EMENTA DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. RECUSA REITERADA À ORDEM LEGAL DE AGENTES PÚBLICOS DURANTE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. JUSTIFICATIVA INTEMPESTIVA E INIDÔNEA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO
GENÉRICO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 15 (quinze) dias de detenção, substituída por 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal, em razão de recusa em cumprir ordem legal de entrega de chaves de veículo durante fiscalização de trânsito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência do réu à audiência de instrução e julgamento, supostamente motivada por mal súbito, configura nulidade processual por cerceamento de defesa; (
ii
) definir se a conduta de
recusar-se
reiteradamente a entregar as chaves do veículo, durante abordagem de trânsito, configura o crime de desobediência, com demonstração suficiente de materialidade, autoria e dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhimento, pois o réu foi regularmente intimado para a audiência, e o atestado médico foi apresentado tardiamente, mais de 30 (trinta) dias após o ato processual, sem comprovação contemporânea de incapacidade para comparecimento.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme ao exigir apresentação imediata e idônea de justificativa para ausência em audiência, sob pena de preclusão, especialmente quando se tratar de réu solto regularmente intimado.

A materialidade e a autoria delitivas foram demonstradas por boletim de ocorrência e pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes públicos que participaram da fiscalização, prestados em juízo sob o crivo do contraditório.

A recusa reiterada do réu em entregar as chaves da motocicleta, acompanhada de postura desafiadora e resistência verbal, configura claramente a conduta descrita no artigo 330 do Código Penal, consubstanciando desobediência a ordem legal emanada de autoridade competente.

O crime de desobediência é formal e exige apenas dolo genérico, ou seja, a vontade livre e consciente de não cumprir a ordem legal de funcionário público. A alegação de reação emocional não descaracteriza a tipicidade da conduta.

Não há que se falar em infração meramente administrativa, pois a recusa do réu extrapolou a esfera de simples desacordo com a atuação do agente de trânsito, opondo-se de forma consciente à execução de ato legal, o que legitima a resposta penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1.
A ausência do réu à audiência de instrução e julgamento, sem apresentação contemporânea e idônea de justificativa, não configura cerceamento de defesa nem nulidade processual.
2.
A conduta de recusar-se reiteradamente a entregar as chaves do veículo durante fiscalização de trânsito, desacatando ordem legal de agente público, configura crime de desobediência, nos termos do artigo 330 do Código Penal.

3.
O crime de desobediência exige apenas dolo genérico, sendo irrelevante eventual alegação de reação emocional ou ausência de dolo específico.
4.
A resistência dolosa a ato de fiscalização de trânsito extrapola o campo das infrações administrativas e autoriza a responsabilização penal do agente.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 330 e 33, § 2o, alínea “c”; Código de Processo Penal, artigos 367 e 565. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 680.575/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/11/2021,
DJe
22/11/2021; TJMT, Habeas Corpus Criminal n.o 1034472-56.2025.8.11.0000, Rel. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 24/11/2025,
DJe
24/11/2025; TJMT, Recurso em Sentido Estrito n.o 0000705-85.2010.8.11.0027, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segu
nda Câmara Criminal, j. 15/08/2023,
DJe
18/08/2023. (N.U 1042124-63.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CRIMINAL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026,
Publicado
no DJE 09/03/2026)

Portanto, em que pese o parecer ministerial, entendo pela manutenção da pena privativa de liberdade, afastando a possibilidade de substituição por restritiva de direitos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ora ratifico e acrescento.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026